Tribunal: STF
Processo: HC 249688
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio José de Mendonça Júnior e outro, advogados, em 4.12.2024, em benefício de Jose Nilton Pereira Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.11.2024 a 19.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.103/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 7.6.2017, com outros corréus, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES (Processo n. 0001732-73.2013.8.08.0030), às penas de onze anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, quinhentos e dezoito dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Em 13.7.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reduzir as penas para nove anos e nove meses de reclusão e mil, trezentos e dez dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - PRELIMINARES - NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - DESNECESSIDADE - REJEITADA - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - § 4º, ART. DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - CAUSA DE AUMENTO - ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06 - AFASTADA AOS RÉUS QUE NÃO CONTRIBUÍRAM PARA A INTERESTADUALIDADE REGIME FECHADO - RECURSOS CONHECIDOS QUATRO APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS E DOIS APELOS NÃO PROVIDOS.



    Não há ilegalidade na utilização das interceptações telefônicas para fundamentação da sentença condenatória quando esta for autorizada judicialmente, seguindo os critérios legais. Preliminar rejeitada.



    A ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo não se mostra imprescindível quando a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico for demonstrada pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos testemunhais. Preliminar rejeitada.



    Mantém-se a condenação quando as provas coligidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes.



    Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. do art. 33, da Lei nº 11.343/06 ante a condenação dos apelantes pelo crime de associação ao narcotráfico.



    Causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, afastada aos réus que não tenham contribuído para a interestadualidade das drogas.



    Mantido o regime inicial fechado, em atenção ao artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, já observada a detração penal do art. 387, § 2º, do CPP” (fl. 3, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 77, e-doc. 28).



    A condenação transitou em julgado para a defesa do paciente em 4.8.2023 (fl. 109, e-doc. 28).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo na Apelação Criminal n. 0001732-73.2013.8.08.0030 foi impetrado o Habeas Corpus n. 947.103/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.9.2024, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.11.2024 a 19.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 33).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a prova dos autos é firme em demonstrar a ausência de elementos certos de que haveria qualquer tipo de associação, a nível permanente e estável, que justificasse a imputação e, menos ainda, a condenação do Sr. Jose Nilton Pereira ao tipo penal previsto de associação ao tráfico” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “persiste dúvida razoável acerca da existência de conduta específica de associação para o tráfico, entende-se que o Paciente merece ter uma justa reforma de sentença” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao não se reconhecer a ausência de provas do vínculo estável e permanente, está-se confundindo o delito insculpido no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 com a mera ocorrência de concurso de pessoas, o que, segundo doutrina e jurisprudência, é vedado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que “o Paciente tem plenas condições objetivas para que lhe seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º da Lei 11.343/2006” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) A reforma da sentença, absolvendo o paciente pelo delito de associação ao tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, pela absoluta falta de prova que pudessem ensejar uma reprimenda penal por esta conduta. 



    b) Que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, diante do preenchimento dos requisitos legais necessários, e diante da fundamentação inidônea utilizada para afastar a causa de diminuição de pena, e seja a minorante aplicada em seu patamar máximo de 2/3, fixando o regime aberto de prisão, substituindo por restritivas de direitos, nos termos da súmula vinculante 59 do STF” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 4.8.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 4.12.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, a absolvição do paciente da prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    10. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES concluiu pela comprovação da autoria do crime de associação para o tráfico, com os seguintes fundamentos:



    “Embora as negativas dos réus, mas pelas provas produzidas nos autos, nota-se que trata-se de organização criminosa voltadas para o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, onde cada um tem sua função delineada, cujo grupo é chefiado pelo réu JOSCIMAR e todos os réus têm relação direta e indireta com este. 



    E, aqui, de início destaco que em sua maioria os réus alegam não se conhecem e nunca terem se falado, nem mesmo por telefone. Outros conversaram após se conhecerem ou na porta de unidade prisional, visitando parente recluso, ou quando estavam presos no mesmo presídio. Há quem diga, ainda, que conversou por telefone solicitando emprego. 



    Entretanto, os depoimentos são conflitantes entre si e entre as demais provas produzidas nos autos, principalmente pelas escutas telefônicas. 



    JOSCIMAR é o líder do grupo criminoso e tem como braço direito ELIZANÉIA e sua companheira (de Joscimar), WILLIANA, as quais, mesmo JOSCIMAR estado recluso, comandava e dava as determinações de como seriam feitos os trabalhos. As visitas na penitenciária eram utilizadas para que JOSCIMAR pudesse passar as ordens para ELIZANEIA e WILLIANA sobre compra e venda de drogas, ordens de execução e compras de armas de fogo. Além disso, JOSCIMAR arrebanhava integrantes para sua organização criminosa, indicando os réus em regime semiaberto a procurarem por WILLIANA e ELIZANEIA, as quais forneceriam drogas e armas, inclusive instruíam em como proceder na prática criminosa do tráfico de drogas do grupo. 



    Tanto é que durante as interceptações ELIZANEIA e WILLIANA informam para várias pessoas que mesmo preso, o comando da organização criminosa ainda pertencia a JOSCIMAR. 



    WILLIANA era a responsável pelos contatos com fornecedores de drogas no Estado de São Paulo e de outras cidades do Espírito Santo, bem como em auxiliar no recrutamento de pessoas para estender o tráfico de drogas local. Tinha contato direto com a pessoa de ‘Paulista’, traficante do Estado de São Paulo, o qual forneceu as drogas apreendida com o réu ADRIANO, com a pessoa de MARCOS ANTÔNIO PESTANA e, ainda, que recebeu o réu RODRIGO na cidade de Campinas/SP. Mantinha contato, ainda, com a pessoa conhecida por ‘Neguinho’, o qual é traficante da região da Grande Vitória/ES. Foi através das interceptações telefônicas que foi possível verificar sua relação com organizações criminosas dos Estados de São Paulo (Primeiro Comando da Capital – PCC) e Rio de Janeiro (Comando Vermelho). 



    Por sua vez, ELIZANÉIA era o contato direto de JOSCIMAR com a organização, já que este está preso e esta utilizava das visitas ao filho para manter contato com JOSCIMAR. Ela dava as ordens aos que auxiliavam a organização no município de Sooretama/ES. Inclusive, ela era o primeiro contato dos iniciantes no mundo crime ligado ao grupo e, posteriormente, com WILLIANA. A sua casa era utilizada para reuniões voltadas para o tráfico de drogas e como depósito de drogas e armas adquiridas, a qual seria o destino da grande quantidade de droga apreendida na cidade de Itapemirim/ES. Em sua residência foram apreendidas 13 (treze) buchas de maconha embaladas e prontas para o comércio ilegal.



    Vejamos o que os acusados disseram em seus interrogatórios, confrontando com as provas produzidas e juntadas aos autos. (...)



    JOSÉ NILTON, vulgo ‘Nego Racha’, ex-policial militar, era responsável pela contabilidade da organização criminosa e matinha contato com o traficante do Estado de São Paulo. Mesmo assim também negou a narrativa acusatória inicial, dizendo em Juízo (fls. 523/524):



    ‘[...]; que conhece o acusado José Vanderlei, pois já o prendeu quando era policial militar; que não conhece os demais denunciados; que o depoente possui alguns apelidos, tais como: Nêgo racha, Racha e Durracha; que nunca traficou drogas; [...]; que não conhece nenhum traficante com apelido de Paulista, mas conhece uma pessoa com esse apelido que morava atrás de sua residência; que nunca esteve na cidade de Campinas e nunca manteve contato com ninguém de lá; [...]. MP: Que confirma que não conhecia os denunciados Adriano e Williana; [...]; que nunca ouviu falar de Williana.’ (grifei)



    Entretanto, no dia 08/04/2013 o réu JOSÉ NILTON fala por telefone com WILLIANA na tentativa de descobrir quem poderia ter delatado o réu ADRIANO, onde JOSÉ NILTON diz a WILLIANA que quer conversar com a suposta pessoa que teria delatado e torturá-la até confessar e depois matá-la, conforme solicitado pela própria WILLIANA. (...)



    Intensificando as negativas e incoerências dos interrogatórios dos denunciados e consolidando as provas até então produzidas nos autos, são os depoimentos testemunhais prestados em Juízo. Tais depoimentos descrevem a atuação de cada um dos réus na organização criminosa, conforme pode ser visto nas interceptações telefônicas.



    A testemunha ROMULO PEREIRA MASCARENHAS, policial civil lotado em Sooretama/ES, que participou da Operação ‘Harpia’, disse em Juízo (fls. 584/587):



    ‘que o depoente participou de praticamente todas as diligências do presente caso; [...]; que a operação foi deflagrada em razão da subtração de armas da delegacia de Sooretama; que durante as investigações iniciais sobre a subtração das armas se chegou ao nome da denunciada Elizaneia como sendo a pessoa que havia guardado as armas subtraídas em sua residência; que a partir desse fato se levantou o nome dos outros denunciados e se foi em busca da interceptação dos telefones dos mesmos, tendo sido autorizada a interceptação telefônica dos mesmos; que todos os telefones interceptados foram precedidos de autorização judicial; que por meio das escutas telefônicas se descobriu uma rede de traficantes que traziam drogas de Campinas-SP para o ES; (...) que em relação a denunciada Wiliana é esposa de Jocimar e com ele possui 1 filho; que Wiliana se intitula a ‘chefona’; que Wiliana visitava Jocimar no presídio e passava as informações da quadrilha para o mesmo e, após, transmitia suas ordens aos demais; que Wiliana também era responsável por comprar a droga, aliciar pessoas para buscar a droga, repassar a droga para os vendedores e cobrar dívidas; que tem conhecimento da participação da Wiliana, pois o telefone da mesma foi interceptado; que já captou áudio de Wiliana onde a mesma comentava com José Nilton sobre matar um dos integrantes da quadrilha, pois suspeitava que estava sendo traída por ele; quem relação a denunciada Elizaneia era a 3ª força da organização; (...) que José Nilton é um ex PM que fora expulso da corporação as investigações em relação a José Nilton foram feitos pelo serviço reservado da PM, mas sabe informar que o mesmo era traficante da quadrilha; que José Nilton traficava no ponto de táxi, próximo ao ponto de táxi da rodoviária; que José Nilton era o gerente da quadrilha antes de Wiliana assumir o posto de nº 2, mas após Wiliana assumir esse posto José Nilton passou a ser mero coadjuvante; que não sabe informar se depois da ascensão de Wiliana José Nilton continuou a traficar; que não captou nenhum áudio onde se constatava o tráfico de drogas por parte de José Nilton; que em certa ocasião captou uma conversa de José Nilton com Wiliana onde a mesma desconfiava que esta sendo traída por Alemãozinho e José Nilton se ofereceu para dar um jeito nele; (...); Que José Nilton foi interceptado por meio do telefone de Wiliana; [...]; Que a posição que José Nilton possuía na quadrilha é de posição intermediário. (...) 



    Na hipótese, o liame subjetivo, estável e permanente, entre os denunciados restou sobejamente demonstrado. Ou seja, no seu conjunto, as provas demonstram claramente as suas participações no tráfico de drogas na forma associativa, estando perfeitamente configurados todos os elementos do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Dessa forma, o acervo fático-probatório produzido mostra-se satisfatório e seguro para se afirmar, com certeza, que a conduta dos acusados se amoldam à capitulação descrita na denúncia, no tocante à associação para o tráfico, impondo-se, nesse fio, a sua condenação. 



    Nesse diapasão, mesmo com a negativa dos réus de estarem envolvido com o tráfico de drogas, pelas escutas telefônicas ficou comprovado que eles estavam associados para o crime de tráfico de drogas, uns envolvidos diretamente com a gerência, outros para aquisição e posterior revenda. 



    E aqui destaco que para estarem associados, não é necessário se conhecerem ou ter qualquer tipo de afinidade ou contato direto, é preciso que os réus estejam ligados à organização criminosa por uma ou outra outras pessoa do grupo e tenha sua atividade determinada. 



    Deve ser frisado neste momento de que não é necessária a habitualidade para configurar a associação para o tráfico de drogas, pois o próprio dispositivo traz e expressão ‘reiteradamente ou não’, o que permite que uma mera comunhão de desígnios para a prática do crime em tela se enquadre no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. Ou seja, tem como requisito a intenção de se associarem – animus associativo –, duas ou mais pessoas, para o cometimento das infrações descritas nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/06. 



    Outro caminho não resta senão a condenação de todos os acusados na associação para o tráfico de drogas, vez que se juntaram de forma permanente para a mercância de drogas, instando que a Lei não exige a durabilidade, apesar de, no caso em pauta, estar presente” (fls. 7-28, e-doc. 29).



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo concluiu serem suficientes as provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelo paciente e pelos corréus, realçando a oitiva das testemunhas e as interceptações telefônicas. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Já a autoria delitiva foi constatada a partir da oitiva de testemunhas e das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que contradizem os depoimentos dos acusados, senão vejamos. 



    Por meio do depoimento do policial civil Alessandro Bastos Barboza é possível compreender a divisão de tarefas dos envolvidos, bem como a individualização das suas condutas:



    [...] que lida às fls. 01/66 do relatório da operação harpia, o depoente o confirma em sua integralidade; que tomou conhecimento, por meio da perita que examinou a droga apreendida na casa de Elizaneia, de que a droga seria levada para um presídio, pois pelo formato em que a droga estava embalada e pelo fato de estar acondicionado juntamente com cabeças de palito de fósforos e a lixa para acender os fósforos, tal droga seria encaminhada ao presídio; que haviam outras instituições investigando a quadrilha, tais como a PRF e o serviço reservado da PM. [ ... ]. DEFESA DE CLAUDIO: que não sabe se Cláudio é usuário, mas o mesmo é traficante e sua família problemática; que nunca prendeu Cláudio por drogas, mas já o prendeu por porte ilegal de armas; [...]. JUIZ: que Jocimar era o líder da organização criminosa; que Elizaneia fazia o contato de Jocimar com as pessoas interessadas em atuar na quadrilha; que Wiliana mandava buscar droga em SP e agenciava os traficantes, bem como buscava, por mulas para buscar drogas; que Adriano era gerente da quadrilha; que Líbia alugou uma casa no bairro Juparanã para traficar; [...] que José Nilton era o braço direito de Jocimar, pois ouviu comentários da PM nesse sentido [...]; que Wanderson controlava o tráfico no Juparanã [ ... ] (fI. 589 - grifei) 



    Dito isso, observo que o acusado Josimar foi identificado como o líder do grupo criminoso, apesar de recluso no sistema prisional, sendo Wiliana (sua companheira) e Elizaneia as pessoas que coordenavam a organização criminosa fora do presídio. No entanto, verifico que as narrativas por eles apresentadas eram divergentes: (...)



    A sentença de primeiro grau ainda traz detalhes de como se dava o contato e a organização das atividades do grupo, com a individualização das condutas dos agentes, comprovadas nas transcrições das interceptações telefônicas:



    [...] ‘é possível notar várias conversas entre os denunciados Elizanéia e Lucas, os quais conversam sobre o contato deste com Joscimar (Chefe) dentro da penitenciária, já que encontrava-se em regime semiaberto, sobre a movimentação do tráfico e sobre arma de fogo. Lucas informa que é parceiro de Watsag, bem como que o próprio Joscimar lhe passou o número do telefone de Elizanéia para contato. Por tais conversas é possível constatar que a ligação entre Elizanéia, Lucas, Watsag e Williana ia além da compra e venda de armas de fogo. E ainda, Williana mantém contato com um fornecedor do Estado de São Paulo, chamado de PauIista’ [...]. 



    Das interceptações telefônicas também é possível depreender que no dia 16.3.2013, Watsag conversa com Lucas informando que já está na posse das armas e conversam sobre o comércio de drogas, pois Watsag já havia conseguido comprador. No mesmo dia, Watsag entra em contato com Williana por telefone cobrando as armas e drogas, inclusive ele menciona que uma das armas é destinada a Lucas. No dia 18.3.2013, Williana e Watsag conversam sobre a transação de drogas e solicita a ela 500 g de entorpecente: (...)



    Dito isso, verifico que restou constatada a tipicidade dos delitos de tráfico e associação ao narcotráfico, ainda que inexistente a apreensão de entorpecentes com todos os réus, eis que as interceptações telefônicas e os depoimentos testemunhais são elementos de prova aptos a demonstrar as atividades da organização criminosa, como já decidido por esta egrégia Câmara em situações similares”.



    Na espécie, as instâncias antecedentes afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente e dos corréus pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida absolvição exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    11. No acórdão da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Pelo exposto, mantenho a condenação dos réus pelos delitos de tráfico e associação ao narcotráfico, razão pela qual despiciendas maiores considerações acerca da impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06” (fl. 128, e-doc. 27).



    12. Ressalte-se que a condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), é elemento que afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. (...) 



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.351-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



     



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora